Tribunal: TJMT
Processo: 1005476-29.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005476-29.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), TATIANE LOPES NAVALON - ME - CNPJ: 07.253.770/0001-95 (AGRAVADO), TATIANE LOPES NAVALON - CPF: 005.152.091-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento Interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1257-15.2016.811.0100 em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que revogou o despacho inicial determinando a comprovação de que os sócios constam da CDA para a citação destes.

Aduz a desnecessidade de demonstração dos requisitos do artigo 135, inciso III do CTN.

Afirma que o nome dos sócios na CDA determina a presunção de legitimidade.

Defende que a inicial não poderia ser indeferida de plano sem antes possibilitar ao demandante sanar a irregularidade.

Por fim, requer a concessão da suspensão da decisão que indeferiu a inicial e, posteriormente seja confirmada com a reforma da decisão proferida pelo juízo
“ a quo”.

A liminar foi deferida. (id. 2012765)

Sem contrarrazões. (id. 33758530)

A Procuradoria geral de Justiça manifestou ausência de interesse na causa. (id. 2498151)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento Interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1257-15.2016.811.0100 em trâmite na Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que revogou o despacho inicial determinando a comprovação de que os sócios constam da CDA para a citação destes.

No caso dos autos, o nome da Agravada consta como co-responsável na respectiva Certidão de Dívida Ativa, situação que configura a presunção relativa da existência da responsabilidade tributária, nos termos do art. 204 do CTN e jurisprudência do STJ, in verbis:

“Art. 204 - A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.”

Logo, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária compete a sócia constante da CDA, por gozar de presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Além do mais, consoante a norma do art. 568, inciso I do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na execução o devedor reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa.

Desta forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. Matéria essa pacífica no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, senão vejamos, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO. SÚMULA 430/STJ. SÚMULA 211/STJ. 1. Nos termos dos EREsp 702.232/RS, de minha relatoria, Primeira Seção, DJ 26/09/2005, o ônus da prova quanto aos fatos que ensejam a responsabilidade do sócio-gerente depende do título executivo. 2. Se o nome do sócio não consta da CDA e a execução fiscal somente foi proposta contra a pessoa jurídica, caberá ao Fisco, ao postular o redirecionamento, provar a ocorrência de infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos sociais. 3. Caso o nome do sócio conste da CDA como corresponsável tributário, caberá a ele demonstrar a inexistência dos requisitos do art. 135 do CTN, tanto no caso de execução fiscal proposta apenas em relação à sociedade empresária e posteriormente redirecionada para o sócio-gerente, quanto no caso de execução proposta contra ambos (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe 01/04/2009, submetido ao artigo 543-C do CPC). 4. A necessidade de prévio procedimento administrativo para inscrição do nome do sócio na CDA (regulamentado pela Portaria RFB nº 2284, de 30.11.2010), não foi discutido na origem, configurando-se a ausência de prequestionamento. Inteligência da Súmula 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo". 5. Na espécie, o nome do sócio constou expressamente na certidão de dívida ativa, competindo-lhe a prova da inexistência dos elementos fáticos do artigo 135 do CTN. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1131069 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2009/0058181-2, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em: 14/12/2010). (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÓCIOS QUE INTEGRARAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PASSÍVEL DE SER ARGUIDA EM EXCEÇÃO, DESDE QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÓCIOS QUE NÃO FAZIAM PARTE DO QUADRO SOCIETÁRIO NA DATA DO FATO GERADOR – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – AGRAVO IMPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, se os sócios constam na certidão de dívida ativa, presumem-se legítimos e responsáveis pelo débito fiscal. Entretanto, não se trata de regra absoluta, admitindo-se que os sócios se utilizem da exceção de pré-executividade para invocar sua ilegitimidade passiva, sempre que a discussão não depender de dilação probatória. Se a prova documental revela que os sócios não integravam o quadro societário na data em que o fato gerador ocorreu, deve ser mantida a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, para determinar que os mesmos fossem excluídos do feito executivo.” (AI, 19051/2012, Dr. Sebastião Barbosa Farias, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 30/10/2012, Data da publicação no DJE 13/11/2012). (destaquei).

Isto posto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a legitimidade da Agravada, para figurar no polo passivo da execução fiscal, determinando o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021